Tribunal: STF
Processo: AI 101550
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-04
Data de publicação: 1986-06-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO DE MASSA FALIDA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 66, PARÁGRAFO 1., DA LEI DE FALÊNCIAS. OCORRE, NA ESPÉCIE, O ÓBICE DO ART. 325, V, LETRA 'C',
DO RISTF, APLICÁVEL A PROCEDIMENTOS FALIMENTARES. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS RESSALVAS DO 'CAPUT' DO CITADO DISPOSITIVO REGIMENTAL. AGRAVO DESPROVIDO.